Tribunal: STF
Processo: HC 265671
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, CRIME DE POSSE IRREGULAR E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 129, § 13º, 147, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGOS 12 E 14 DA LEI 10.826/03 E ART. 28 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A decretação da custódia preventiva assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. De igual sorte, o resguardo da integridade da vítima e testemunhas também são fundamentos idôneos à imposição da prisão preventiva. Precedentes: HC 249.130-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2025; HC 231.977-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023; RHC 241.589-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/9/2024; HC 252.390-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/3/2025.

    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, 147, § 1º, do Código Penal e artigos 12 e 14 da Lei 10.826/03 e art. 28 da Lei 11.343/06, tendo sido imposta a constrição cautelar de sua liberdade.

    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022; HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022.

    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.

    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    8. Agravo interno DESPROVIDO.